Tribunal: TJPA
Processo: 0800814-93.2022.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10444 - Posse
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800814-93.2022.8.14.0049

APELANTE: ANA LUIZA BARBOSA DOS SANTOS, FERNANDO PINTO CHERMONT

APELADO: MARIA ADRIELE FREIRE RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DISPOSTOS NO ART 561 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. POSSE ANTERIOR DOS APELANTES. NÃO RECONHECIDA. CESSÃO DE DIREITOS. IRRELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A posse não resta demonstrada, pois os documentos e depoimentos testemunhais não comprovam suas alegações. Na verdade, o que se percebe é que a apelada detinha a posse do bem de maneira mansa e pacífica, através de concessão de direitos possessórios, eis que como a própria apelante afirma, cedeu o bem à apelada, sob condição de pagamento das parcelas de financiamento.
II-
Muito embora os apelantes tenham trazido aos autos documento de financiamento do bem, este por si só não é capaz de comprovar o exercício de posse anterior, mas apenas a propriedade do bem, requisitos estes válido para as ações reivindicatórias e não para a ação possessória intentada.
III-
O imóvel objeto do litígio, o esbulho por ela praticado, bem como a data que teria ocorrido o referido esbulho, e essa prova não veio aos autos. Nesse sentido, o art. 373, I do Código de Processo Civil assim dispõe: Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. Assim, o desatendimento desse ônus impõe a improcedência da ação.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
FERNANDO PINTO CHERMONT E ANA LUIZA BARBOSA DOS SANTOS
em face da sentença proferida nos autos de Ação de Reintegração de Posse, movida em desfavor de
MARIA ADRIELE FREIRE RIBEIRO

Versa a inicial que os autores adquiriram o bem em litígio
através de financiamento junto a Caixa Econômica Federal, Programa Minha Casa, Minha Vida. Ocorre após cederam o bem à ré (final de 2019), com

a condição de que esta realizasse o pagamento das prestações do financiamento do referido imóvel, foram surpreendidos (fevereiro de 2022) com a negativa de um empréstimo consignado, em razão da existência de dívida referente ao contrato de financiamento da casa.

Por ocasião do referido acontecimento, os autores requereram a saída da ré do imóvel, tendo esta se recursado, sob alegação de que havia realizado benfeitorias no bem.

Deste modo requereu que fosse julgada procedente a ação.

Termo de Audiência ID
Num. 11418299.

A liminar foi indeferida.

Contestação (ID
Num. 11418309
)

Réplica a Contestação ( ID
Num. 11418317)

Ao sentenciar o feito o magistrado julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado na inicial.

Inconformados com a decisão,
FERNANDO PINTO CHERMONT E ANA LUIZA BARBOSA DOS SANTOS
interpuseram recurso de apelação, alegando que a posse do bem resta demonstrada, com a aquisição do bem desde 2016, através de financiamento da caixa econômica; o esbulho se encontra presente, com a negativa da apelada em desocupar o imóvel, conforme Boletim de Ocorrência e prints do WhatsApp, a data do esbulho provada através da solicitação da casa em março de 2022, bem como a perda da posse.

Afirma que a própria apelada afirma em audiência que não pagou as parcelas a que ficou obrigada após recebimento do bem, agindo, portanto, de má-fé, estando irregularmente no imóvel.

Por todo o exposto requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões Id
Num.11418331 .

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de

2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando detidamente os autos, observo que a sentença atacada não merece reforma, pois correta em todos os seus termos. Vejamos:

Na ação REINTEGRAÇÃO DE POSSE, a parte autora tem que demonstrar de forma inequívoca os requisitos essenciais para propor tal ação. O artigo 561 do CPC dispõe, de forma expressa, ser ônus da demanda possessória a comprovação de:

I) sua posse;

II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III) a data da turbação ou do esbulho

IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção de posse; a perda da posse ; na ação de reintegração

Nas palavras de Maria Helena Diniz (2015, p.104): “A ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar posse perdida em razão da violência, clandestinidade, ou precariedade e ainda pleitear indenização por perdas e danos”.

No presente caso, fácil à constatação de que a apelante não se desincumbiu em comprovar quaisquer dos requisitos acima descritos para o ajuizamento e para a procedência da ação possessória.

A posse não resta demonstrada, pois os documentos e depoimentos testemunhais não comprovam suas alegações. Na verdade, o que se percebe é que a apelada detinha a posse do bem de maneira mansa e pacífica, através de concessão de direitos possessórios, eis que como a própria apelante afirma, cedeu o bem à apelada, sob condição de pagamento das parcelas de financiamento.

Pois bem. Muito embora os apelantes tenham trazido aos autos documento de financiamento do bem, este por si só não é capaz de comprovar o exercício de posse anterior, mas apenas a propriedade do bem, requisitos estes válido para as ações reivindicatórias e não para a ação possessória intentada.

Era obrigação dos autores da ação demonstrar que a ré ocupava de forma injusta o imóvel objeto do litígio, o esbulho por ela praticado, bem como a data que teria ocorrido o referido esbulho, e essa prova não veio aos autos. Nesse sentido, o art. 373, I do Código de Processo Civil assim dispõe: Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. Assim, o desatendimento desse ônus impõe a improcedência da ação.

Conforme preleciona Rizzardo (2004, p. 103): “sem a posse anterior devidamente comprovada, não se admite reintegratória. É a posse o primeiro e o principal requisito de toda ação possessória”.

Desse modo, resta claro que não se mostra possível que seja julgada procedente a ação, como requer a apelante, razão pela qual não há como reformar a sentença atacada.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Belém, de de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relator

Belém, 26/08/2024